Tribunal: STF
Processo: ADI 5622
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPLEXO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E LEI ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. ENQUADRAMENTO DO CARGO COMO CARREIRA JURÍDICA. INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O PRINCÍPIO DA SIMETRIA. SUBTETO REMUNERATÓRIO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EMENDA PARLAMENTAR. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. INICIATIVA RESERVADA AO GOVERNADOR DO ESTADO. VÍCIO FORMAL. EXTENSÃO A CARREIRAS DIVERSAS DAQUELAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SIMETRIA. INOBSERVÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.



    1. A falta de impugnação de todo o complexo normativo por meio do qual exigida a participação da Ordem dos Advogados do Brasil no concurso público para ingresso no cargo de delegado de polícia implica, no ponto, o não conhecimento da ação, por ineficácia do provimento judicial pretendido e ausência do interesse de agir. Precedentes.



    2. É incompatível com o vínculo de subordinação ao governador de Estado estabelecido no art. 144, § 6º, da Constituição Federal de 1988 a atribuição, para todos os fins, de natureza jurídica ao cargo de delegado de polícia.



    3. São de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as normas, inclusive veiculadas nas Constituições dos Estados, que versem sobre servidores públicos, seu regime jurídico e aumento da remuneração (CF, art. 61, § 1º, II, “a” e “c”), de modo que é inconstitucional a disciplina mediante emenda constitucional de iniciativa parlamentar.



    4. A Constituição Federal fixa o limite remuneratório dos agentes públicos em todos os níveis da Federação. No que concerne aos Estados-membros, a Emenda de n. 41/2003, alterando a redação do art. 37, XI, da Carta de 1988, estabeleceu como subteto: (i) no Poder Executivo, o subsídio mensal do governador; (ii) no Poder Legislativo, o subsídio dos deputados estaduais; e (iii) no Poder Judiciário e para os membros do Ministério Público, procuradores e defensores públicos, o subsídio dos desembargadores do tribunal de justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    5. O art. 54, X, da Constituição do Piauí, no texto dado pela Emenda de n. 44/2015, prevê que o subteto remuneratório aplicável ao Judiciário, aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos se estende aos auditores fiscais da Fazenda estadual, aos delegados de polícia e aos auditores governamentais, carreiras diversas das referidas no art. 37, XI, da Constituição de 1988, razão pela qual há descompasso com o modelo federal.



    6. Ação conhecida em parte e, nessa extensão, pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade (i) do termo “jurídicas” constante do parágrafo único do art. 12 da Lei Complementar n. 37/2004 do Estado do Piauí; (ii) sob o ângulo formal, do inciso X do art. 54 da Constituição do Piauí, na redação conferida pela Emenda de n. 44/2015; e (iii), no campo material, da expressão “aos Auditores Fiscais da Fazenda Estadual, aos Delegados de Polícia, e aos Auditores Governamentais” contida no art. 54, X, da Constituição do Piauí, com o texto atribuído pela Emenda de n. 44/2015.